Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. VIOLAÇÃO AFASTADA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis. Trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.
2. O acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que o consumidor tinha conhecimento sobre a modalidade contratada e suas peculiaridades em relação aos empréstimos convencionais, inclusive realizando um segundo saque no cartão de crédito, e, que o valor contratado foi integralmente liberado em sua conta bancária.
3. Tendo o contratante as informações sobre o contrato celebrado não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, inciso II, do CDC.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Litigância de má-fé não configurada, pois o embargante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.